Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-26.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009482-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ZENILDES ESPINHOSA ALVES - CPF: 043.302.081-48 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), RAFAELA MAGALHAES DE LARA FACCO - CPF: 046.189.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 067.944.393-28 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), ZENILDES ESPINHOSA ALVES - CPF: 043.302.081-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/06. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
AGRAVAMENTO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
INVIABILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
.

Caso em exame:

O apelante
Zenildes
Espinhosa Alves foi condenado a
0
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.000 dias
/
multa, em regime inicial fechado, por tráfico interestadual de drogas, transportando 13,18 kg de cocaína. A defesa pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado e alteração do regime inicial para semiaberto, enquanto o Ministério Público requereu o agravamento da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

II.
Questões em discussão:

Saber se o apelante faz jus à aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Examinar a possibilidade de agravamento da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, como pretendido pelo Ministério Público.

III.
Razões de decidir:

Tráfico Privilegiado:
A aplicação da minorante exige que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. As provas indicaram que o apelante desempenhava papel relevante no tráfico, demonstrando habitualidade criminosa, o que afasta a benesse do § 4º do art. 33.

Agravamento da Pena-Base:
A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram adequadamente valoradas na sentença. A expressiva quantidade de droga foi corretamente utilizada para justificar o aumento da pena-base, sendo
inviável
nova majoração com base nos argumentos ministeriais.

IV.
Dispositivo e tese:

Recursos defensivo e ministerial conhecidos.

Negado provimento a ambos os recursos.

Tese de julgamento
:

"1. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas."

"2. Não se justifica novo agravamento da pena-base por circunstâncias já devidamente consideradas na sentença condenatória."
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI.

CP, art. 59 e 107.

CPP, art. 593, I.

Lei n. 11.343/06,
arts
. 33 e 40.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJ-SC, APR 50517035320228240038, Rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 13/04/2023.

TJ-MT, N.U. 0001135-58.2015.8.11.0028, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13/12/2022
.

TJ-MT,
N.U 0013253-84.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Zenildes Espinhosa Alves
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

O réu,
Zenildes Espinhosa Alves
, foi condenado à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1000 (mil) dias/multa
, em regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
o apelante Zenildes Espinhosa Alves pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado
, com a consequente redução da pena conforme o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para semiaberto
, considerando ser primário e as penas aplicadas estarem em patamar inferior a 08 (oito) anos (id. 235496733).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso buscando o
agravamento da pena aplicada
, sustentando que as
circunstâncias judiciais analisadas não foram devidamente valoradas e que a quantidade de droga apreendida demanda maior rigor na fixação da pena-base
(id. 235496735).

Nas
contrarrazões
, a defesa
do apelante pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial
, reafirmando a inexistência de elementos que justifiquem o aumento da pena, e o
Ministério Público, em relação ao recurso defensivo
, destacou a
fundamentação idônea da sentença

quanto à fixação do regime fechado
, ante as circunstâncias desfavoráveis verificadas (ids. 235496746 e 235496736).

A
Douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pelo Apelante e pelo provimento parcial do recurso do Ministério Público,
a fim de reformar a sentença para majorar a pena-base com o reconhecimento da circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável
(id.

245162161).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“....
na data de 11/04/2024, por volta das 18h00min, na BR 364, KM 211.0, neste município e Comarca,
o denunciado ZENILDES ESPINHOSA ALVES foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 12 (doze) tabletes, com massa de 13,18 KG (treze quilos e dezoito gramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 153399428.

São dos autos que, no dia e hora supracitados,
a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando abordou o veículo Fiat/Strada Freedom, cor branca, placa QTI5F95, que era conduzido pelo denunciado.

Colhe-se que, durante entrevista, os policiais observaram que ZENILDES estava extremamente nervoso, vez que apresentava versões desconexas e contraditórias sobre a origem e motivo de sua viagem, informando apenas que havia saído de Vilhena RO e iria até o estado do Espírito Santo visitar familiares.

Diante da justa causa,
realizou-se revista veicular, ocasião em que os policiais localizaram um compartimento oculto no veículo, no qual apreenderam os referidos tabletes de cocaína, escondidos embaixo de alguns panos, e, outrossim, 01 (um) aparelho celular
(Termo de Exibição e Apreensão, ID 153399420).

Diante disso, ZENILDES foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confessou que transportava a droga da cidade de Vilhena/RO a Muniz Freire/ES. Por fim, destaca-se que o denunciado registra na Comarca de Nova Brasilândia do Oeste/RO 02 (duas) ações penais, sendo uma pelo crime de ameaça (Autos 7001038-73.2023.8.22.0020) e outra por porte ilegal de arma de fogo (Autos 7000050-52.2023.8.22.0020).”. (Denúncia – id. 235496159).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a penas nos seguintes termos:

“...
Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: não há registro de condenação anterior (há uma aplicação de medida de segurança), de modo que é descabida a majoração da pena nesse ponto.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza do entorpecente apreendido e sua expressiva quantidade (13,18 kg de cocaína), o que enseja aumento da reprimenda base
, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando a circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, reduzindo a pena em 1/6, atingindo o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente em face da dedicação criminosa do acusado, o que ressai, evidentemente, do Relatório contido no ID 160571137 (Relatório de análise 085), conforme fundamentação oral registrada na inclusa mídia
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 1000 (um mil) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 1000 (UM MIL) DIAS-MULTA.

Não obstante o quantum da pena aplicada, diante da dedicação à atividade criminosa pelo ora sentenciado, conforme fundamentação oral, analisando as circunstâncias do caso em concreto, natureza e quantidade do entorpecente apreendido, o regime inicial para o cumprimento da pena será FECHADO
...”. (Sentença – id. 235496719).

No tocante a fundamentação oral mencionada pela juíza
a quo,
para melhor compreensão dos fatos, faço transcrição do excerto da sentença:

“no diálogo a seguir travado entre Zenildes (...)
Baiano Veículos, ambos discutem a locação de um veículo Fiat Strada, ressaltamos que o veículo Fiat Strada foi utilizado por Zenildo
(...)
para transporte de entorpecente tipo cocaína, no dia 11/04/2024
(...) durante o diálogo eles definem como funciona a locação (...) a seguir identificamos diálogo travado entre Zenildes (...) é possível observar que Zenildes e o interlocutor estão se organizando para o transporte de entorpecente desde o mês de fevereiro/24, tendo em vista que os diálogos transcritos se iniciam nesse período e ambos discutem a respeito da locação de um veículo que comporte toda a mercadoria (...) demonstra a experiência do acusado no tráfico de drogas e a premeditação para a prática deste fato, não foi algo impulsivo, não foi algo pelo desespero pelo dinheiro, o próprio réu disse aqui que tem cinquenta mil pés de café, ou seja, ele tem uma possibilidade lícita de sobrevivência e mesmo assim ele faz opção pelo crime nefasto de tráfico de drogas; Zenildes comenta que há pouco tempo a

polícia realização uma apreensão de uma Saveiro carregada de entorpecentes e no dia 03/03/2024, o interlocutor pergunta se Zenildes está com uma Saveiro em mãos, pois tem um frete de 50 a 300kg de entorpecentes para Cuiabá, com pagamento de quinze mil reais; na sequência Zenildes relata que achou que a carga que o interlocutor se referia era o óleo, referindo-se a pasta-base de cocaína; então ele conhece também os apelidos criminosos para a droga, e não ao fumo, referindo-se ao entorpecente, tipo maconha; eis o trecho que vou ler para os senhores da conversa: “Fala meu guerreiro, o acusado estaria dizendo; Deixa eu falar para você, não tem o interesse de alugar uma Montana, quanto ele faz o preço de uma Montana, ele mandou a mensagem agora a noite para mim aqui, estou esperando ele responder, acho que vai ser uns quatro mil, três e oitocentos a quatro, ele falou para mim; três e trezentos aquele Polo não tem; um entendi, é foda né; tem que ver primeiro, mas é igual você falou né; o bom é que a Stradinha já sabe né, tem certeza, dela eu já vi; Uma Saveiro a polícia prendeu, eu vi a apreensão de uma Saveiro carregada, tá; ai eles mandam uma moto do veículo; Em, será que essa baixa cabe os trem? Essa bicha; Boa tarde meu parceiro, a Saveiro está na mão? E o Júnior diz, o Espinoza, o acusado: Tá não, peguei não; Beleza então, 50 a 300 para Cuiabrasa; ou seja de 50 a 300 quilos para transportar para Cuiabá; Se souber de algum caminhão, o Adubo e Sementes diz: estou precisando; e ai o acusado fala: nossa, eita porra, de 50 a 300; ou seja, ele viu que é muita droga; e o Júnior disse: muita hen; e o Adubos e Sementes respondeu: Dá bom, né?15 K, leva na Strada, ou não; e o Adubos e Sementes diz: Sim, de boa, se tiver interesse eu ajeito para você; ai o Júnior diz: Eu achei que óleo, óleo levava cinquenta quilos, mas agora fumo, não leva não, ela é prensada, não é? Só essa outra que vai dar, entendeu; já pensou ter que levar 100 peças dela ali e onde vai colocar 100 peças dentro de um carro daquele; não cabe nunca, tem que ser um caminhão; (...) a seguir identificamos um diálogo travado entre Zenildes (...) encaminha algumas imagens, informando a respeito de uma operação policial que deu cumprimento a mandado de busca ao combate ao tráfico em Cacoal, Rondônia; Zenildes informa que era o proprietário daquele ponto de vendas de drogas, no entanto o entorpecente apreendido era de terceiros; que já havia retirado a sua mercadoria do local fazia pouco tempo; ele manda fotos das pessoas que foram presas no local (...) caiu uma boca minha, o acusado diz; sorte que não estava tendo mercadoria minha mais lá, eu tinha retirado tudo; mas olha a garrucha ai presa, mostrando a arma que foi apreendida, cuja foto ele mandou era dele; no diálogo registrado (...) tem vários outros depoimentos, extrações demonstrando que o acusado tinha uma participação bastante evidente, na verdade fazia do tráfico a verdadeira profissão, que somente deve ter cessado agora que ele está preso preventivamente por este fato, esta magistrada optou por tirar, extrair, mencionar verbalmente esses trechos para demonstrar que esse não foi o primeiro, fato isolado na vida do acusado; que o acusado não é uma vítima do tráfico de drogas, ele não é um mero mula que fez um transporte por acaso no momento em que disse aqui que está arrependido, que sente falta da família, porque desde bastante tempo ele tem vínculos importantes, boca de fumo, e ligações com o tráfico de drogas ali na região de Rondônia, provavelmente já deve até ter feito estes transportes sem ter sido abordado, incomodado, enfim, preso em outras oportunidades, isso demonstra, lamentavelmente, que o acusado se dedica a atividades criminosas, então ele não faz jus ao tráfico privilegiado. E nós precisamos levar em consideração que o transporte de 10, 12kg, 13 né, doze tabletes de cocaína em treze quilogramas não é um transporte que admite o privilégio, não apenas, porque está evidenciado que o acusado estava fazendo o tráfico ilícito de entorpecentes há bastante tempo, que ele é dedicado a atividades criminosas, mas porque ninguém faz um transporte dessa quantidade de entorpecentes sem a participação de outras pessoas, notadamente, pessoas vinculadas a organização criminosas que monopolizam o tráfico na região de onde saiu, na região por onde estão passando, enfim; então não existe uma pessoa que inicia a sua vida no tráfico de drogas, fazendo um transporte de Rondônia ao Espirito Santo, de 13Kg de cocaína. Isso não é crível, viável, com todo respeito, aos entendimentos divergentes; por todos estes fundamentos, ficando muito evidente, que o acusado aqui presente praticou esse crime, além de já estar se dedicando a atividade criminosa anteriormente, que a droga também se destinava a outro Estado da Federação distante do Estado de onde saiu, um Estado litorâneo, onde até possivelmente sairia do pais esta droga, porque é uma droga fartamente consumida na Europa, essa nossa região aqui, infelizmente, faz parte de uma rota horrível, da cocaína, então eu julgo procedente o pedido para condenar o acusado (...)”.

Feita essas considerações, passo à análise dos recursos interpostos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Como se vê, o
Parquet
interpôs o recurso pretendendo a reforma da dosimetria da pena, requerendo que a pena-base fosse agravada valorando negativamente a
culpabilidade e a circunstância do crime
, conforme se vê a seguir:

1)

Valoração da pena-base pela culpabilidade
, requerendo que seja reconhecida a circunstância judicial da culpabilidade, dado a premeditação e preparação meticulosa do tráfico interestadual de drogas pelo apelado.

2)

Circunstâncias do Crime
em razão do concurso de agentes e a forma sofisticada de acondicionamento da droga.

Como acima demonstrado o juiz
a quo
deixou de valorar negativamente a culpabilidade, por entender que os elementos consumadores do delito são inerentes à espécie.

Com efeito, no delito de tráfico de drogas, por óbvio, que o agente necessita de certo planejamento, ainda que precário, para cometer o delito, todavia, merece maior reprovabilidade caso tratar-se de premeditação mais meticulosa, direcionada principalmente a evitar a apuração do crime e sua punição.

Assim, embora a premeditação constitua fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, conforme Enunciado Orientativo n. 49, TCCR/TJMT, no caso dos autos houve apenas o mero deslocamento do apelante a outro estado da federação para transportar substância entorpecente, de modo que não excede à culpabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável a
contrário sensu
, tendo em vista que foi a defesa quem interpôs o recurso, visando afastar a valoração negativa da culpabilidade:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PREMEDITAÇÃO – INEXISTÊNCIA –
ELEVADA CULPABILIDADE NÃO EVIDENCIADA –- AUMENTO DA PENA BASILAR DESMOTIVADO
– (...)

1. Malgrado a premeditação constituir fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (Enunciado Orientativo nº. 49, TCCR/TJMT), in casu, o mero deslocamento das Apelantes de um município a outro com a intenção exclusiva de transportar substância entorpecente, não excede à culpabilidade comum ao tipo penal de tráfico de drogas. Com efeito, no delito de tráfico de drogas, por óbvio, que o agente necessita de certo planejamento, ainda que precário, para cometer o delito, merecendo maior reprovabilidade apenas se tratar-se de premeditação mais meticulosa, direcionada principalmente a evitar a apuração do crime e sua punição;
(...).
(N.U 0013253-84.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019).

No tocante a pretensão da
alteração da pena-base
para agravá-la em razão das
circunstâncias do crime
,
por ter sido cometido em concurso de agentes e diante da forma sofisticada de acondicionamento da droga, observa-se do excerto da sentença acima transcrito, que o
juízo singular
já valorou negativamente essa circunstância judicial.

Aliás, o próprio Procurador-Geral de Justiça, ao apresentar o seu parecer, manifestou-se pelo acolhimento parcial do recurso apresentado pelo Ministério Público, porquanto verificou que o pronunciamento judicial já havia atendido a pretensão posta em discussão.

Assim sendo, temos que não há que se falar em reparos na sentença proferida, pois o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial e exasperou a pena-base,
em 02 (dois) anos,
fixando-a
na primeira fase da dosimetria,
em 07 (sete) anos de reclusão.

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFESA

O recorrente sustenta que
faz
jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, motivo pelo qual requer a reforma da dosimetria da pena, nesta questão.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pressupõe, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, no caso em tela, restou demonstrado que o apelante se dedicava de forma habitual ao tráfico de drogas.

Com efeito, tal conclusão chega-se, principalmente, pelo relatório de extração de dados do aparelho do réu (Relatório nº 085/2024-NI/DERF/ROO), juntado no id. 235496699, que indica diálogos contínuos entre o apelante e terceiros, relacionados à organização e execução de transportes de grandes quantidades de drogas. Esses diálogos ocorreram desde fevereiro de 2024, ou seja, meses antes da prisão em flagrante.

A título de ilustração transcrevo o excerto de alguns diálogos ocorridos entre o Apelante e respectivos interlocutores, extraídos do dispositivo telefônico operado por
Zenildes Espinhosa Alves
, onde consta registrado o perfil de “
Junior Espinosa
”, vinculado ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, associado a linha telefônica nº (69) 99298-9250:

“
Diálogo WhatsApp

05/02/2024 21:09:12(UTC-4) - Junior Espinosa

554797661354@s.whatsapp.net - Adubos e Sementes

-

Data Início:
05/02/2024
21:09:12(UTC-4)

(...)

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 12:08:28(UTC-4): A saveiro ta na mão?

- Junior Espinosa (VOZ) 03/03/2024 13:15:30(UTC-4): Ta não, não peguei não. f5dac1b0c29941cd9985a140536107a3

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:18:49(UTC-4): Blza então, Tinha 50 a 300 pro cuiabraza.

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:19:10(UTC-4): Souber de algum caminhão.

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:19:13(UTC-4): Tô precisando.

- Junior Espinosa (TEXTO) 03/03/2024 13:25:52(UTC-4): Tá porra de 50 a 300. - Junior Espinosa (TEXTO) 03/03/2024 13:25:56(UTC-4): Muito em.

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:42:40(UTC-4): Da bom ne.

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:42:54(UTC-4):
15k.

- Junior Espinosa (TEXTO) 03/03/2024 13:43:16(UTC-4): Leva em strada não?

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:44:11(UTC-4): Sim de boa.

- Adubos e Sementes (TEXTO) 03/03/2024 13:44:25(UTC-4): Se tiver interesse ajeito pra vc!

- Junior Espinosa (VOZ) 06/03/2024 10:53:29(UTC-4):
Hein eu achei que era óleo poh, óleo levava 50kg de óleo entendeu, agora fumo ali não leva não, ela é prensada não é né só essa outra né dai não vai dai entendeu
. fa4c1d34de6146debf7788e7834eb7fa

- Junior Espinosa (VOZ)
Já pensou ter que levar 100 peças dela ali onde vai colocar cem peça dentro de um carro daquele não cabe nunca tem que ser caminhão mesmo
. 0b319132d27643ba9c5fc0dc77d87c88

- Adubos e Sementes (TEXTO) 06/03/2024 10:56:10(UTC-4):
Prensada
.”.

“
Diálogo WhatsApp

Diálogo: 556992989250@s.whatsapp.net - Junior Espinosa

556993913243@s.whatsapp.net - Adriely

Data Início:
31/01/2024
14:02:58(UTC-4)

(...)

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:02:58(UTC-4): *Nova Brasilândia: Polícia Civil, Militar e Canil de Cacoal cumpriram mandado de busca e apreensão nos setores 14 e 15* https://jornalinforondonia.com/noticias/policia/nova-brasilandia-policia-civil-militar-e-canil-de-cacoalcumpriram-mandado-de-busca-e-apreensao-nos-setores-14-e-15 Redação Info Rondônia

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:03(UTC-4):
Caiu uma boca minha.

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:06(UTC-4):

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:23(UTC-4):
Sorte que não estava tendo mercadoria minha mais lá.

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:27(UTC-4): Tinha tirado tudo.

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:35(UTC-4): Mais olha a garrucha aí foi presa.

- Junior Espinosa (TEXTO) 31/01/2024 14:03:37(UTC-4): Presa.”.

“Diálogo WhatsApp

Diálogo: 556992989250@s.whatsapp.net - Junior Espinosa 556993368848@s.whatsapp.net - Zhair

Data Início:
30/03/2024
14:00:31(UTC-4)

- Zhair (TEXTO) 30/03/2024 13:50:54(UTC-4):
Salve salve mano da parte do companheiro g7 o irmão tony coutry me passou seu cnt
.

- Junior Espinosa (VOZ) 30/03/2024 14:00:31(UTC-4): Boa tarde, tudo bem? Quem passou meu contato pra você foi o MD? c1d865ebbf034eebad35d0d5b249254c

- Zhair (TEXTO) 30/03/2024 14:01:20(UTC-4): Sim.

- Zhair (TEXTO) 30/03/2024 14:10:13(UTC-4):
A quanto vc pode me passar 5g de óleo e pra pagar um mano pra levar um verdinho pros irmao do fechado
.”.

“
Diálogo WhatsApp

556992989250@s.whatsapp.net - Junior Espinosa

556999797531@s.whatsapp.net - Gustavo 3

Data Início:
01/04/2024
11:07:56(UTC-4)

(...)

- Junior Espinosa (TEXTO) 01/04/2024 11:08:10(UTC-4):
Maconha que tava vindo pra nós caiu aqui em São Francisco.”.

Ademais, o réu foi preso em flagrante transportando 13,18 kg de cocaína, quantidade que, aliada ao "modus operandi", indica claramente a profissionalização da conduta criminosa.

Diferentemente da tese defensiva de que o réu atuava como "mula", as provas indicam que ele desempenhava papel de relevância no tráfico, organizando e negociando as operações, inclusive como fornecedor, como visto nos diálogos acima.

Portanto, a dedicação habitual ao tráfico inviabiliza o reconhecimento da minorante do § 4º do artigo 33.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO
. (...)
TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 SOB ARGUMENTO DE REQUISITOS PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO NÃO EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRÁFICO INTERESTADUAL QUE INDICAM NÃO SE TRATAR DE FATO OCASIONAL OU ISOLADO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE IMPEDE APLICAÇÃO DA BENESSE.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. (...)

(
TJ-SC - APR: 50517035320228240038, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 13/04/2023, Quinta Câmara Criminal).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E/OU SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE QUANTIDADE EXORBITANTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, EM COMPARTIMENTO TRANCADO DE ÔNIBUS CONDUZIDO PELO PRÓPRIO RÉU – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO.

A nenhum iniciante no mundo do tráfico é confiado o transporte de exorbitante quantidade de substância entorpecente, de elevado valor financeiro no mercado ilícito
.
Assim, não é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas na hipótese em que, a despeito da primariedade do agente, demonstre-se a sua dedicação às atividades criminosas e/ou seu envolvimento com organização criminosa
. (...) (N.U 0001135- 58.2015.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Assim sendo, ainda que, à época do fato, o apelante fosse tecnicamente primário, não faz jus ao benefício pleiteado, previsto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, porque existem outros elementos probatórios seguros, nos autos, que demonstram sua dedicação a atividades criminosas e, por esta razão, também deve ser afastada a tese defensiva, mantendo-se, ainda, o regime fechado para início de cumprimento da pena, tendo em vista a circunstância judicial negativa apontada.

Com essas considerações, conheço dos recursos de apelação criminal manejados pelo Ministério Público, bem como, pela Defesa, e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025